Tribunal: TJES
Processo: 5012949-56.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012949-56.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA GOMES DA FONSECA JACOBSEN
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELA CONSUMIDORA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5012949-56.2025.8.08.0014

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: PRISCILA GOMES DA FONSECA JACOBSEN

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELA CONSUMIDORA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais. A lide versa sobre a manutenção indevida do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes após o pagamento integral de um acordo firmado para a quitação de débitos pendentes derivados de contrato de prestação de serviços de telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O cerne da questão cinge-se em apurar se há responsabilidade da recorrente em manter o nome da recorrida no rol de inadimplentes mesmo após a quitação da dívida, liquidada por meio de acordo, e, sendo tal ônus obrigação da recorrente, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Pois bem, não há provas nos autos de que a recorrente agiu no exercício regular do direito, pois houve quitação do débito em 29/07/2025 (ID 17925739), formalizada na liquidação por meio de acordo com o cliente (ID 17925738) e, mesmo após esta, o nome da recorrida se manteve negativado (ID 17925734) de forma indevida até 24/11/2025 (ID 17925754 - Pág. 2). Além disso, embora a negativação tenha sido legítima no momento do inadimplemento da recorrida, a composição de acordo entre as partes para o pagamento do débito e sua efetiva quitação confere à empresa ré, ora recorrente, a obrigação de cancelar o apontamento no prazo de cinco dias, nos termos da Súmula 548 do STJ.

4.
Neste ponto, releva notar que a tese defensiva de que a consumidora teria solicitado o cancelamento do acordo carece de qualquer suporte probatório mínimo. Não é crível que a autora pugnasse pelo desfazimento do negócio jurídico para, ato contínuo, realizar o pagamento do boleto referente à referida transação. A recorrente falhou em colacionar protocolos, gravações ou documentos assinados que ratificassem a vontade da recorrida em cancelar o acordo, ônus que lhe incumbia por força da inversão do ônus da prova e do art. 373, II, do CPC.

5.
Registro que este eg. Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que as telas de sistema interno constituem prova produzida de forma unilateral e, portanto, sem força probatória.

6.
Consequentemente, não há nos autos qualquer tipo de prova que demonstre esforço por parte da recorrente em cancelar a negativação do nome da recorrida logo após o pagamento realizado em 29/07/2025. Portanto, não pode esta ser abarcada pelo ônus da falha da recorrente em manter o controle atualizado da quitação de suas dívidas junto aos órgãos de proteção ao crédito. Considerando que a confirmação da ausência de negativação só veio aos autos com a contestação em 24/11/2025, resta evidenciada a manutenção indevida do nome da autora nos cadastros restritivos por quase 4 (quatro) meses após a efetiva liquidação do débito.

7.
Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

8.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque).

9.
Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa. Com lastro em tais parâmetros, e com as circunstâncias acima mencionadas, evidencia-se que, embora o valor arbitrado pelo juízo
a quo
esteja um pouco acima da média para situações equivalentes, não pode ser considerado como excessivo, logo, deve ser mantido na forma fixada.

10.
Por fim, em relação ao cômputo dos juros de mora na condenação em danos morais, o STJ possui entendimento no sentido de que incidem a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Colaciono julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes.
3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação,
e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação
. (STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) (grifo nosso)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “É dever do credor providenciar a exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, contados do pagamento integral da dívida, nos termos da Súmula 548 do STJ.”

2. “A manutenção do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito após o prazo legal, mesmo com a dívida integralmente quitada, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva.”

3.
“
A permanência indevida da negativação, após quitação da dívida, gera dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo concreto, conforme jurisprudência pacífica do STJ.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 548; TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020); STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)